Tribunal: STF
Processo: ARE 1402349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 6.248, p. 1-12) interposto da decisão (eDOC 6.247, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 6.223, p. 1-7) interposto de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 6.220, p. 1-13), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL JÁ EM GRAU RECURSAL. MANUTENÇÃO. 



    1. O atual entendimento deste Colegiado, frente à nova jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o ANPP, é no sentido da sua impossibilidade quando a denúncia já tiver sido recebida. 



    2. Mantida a decisão monocrática que determinou a indeferiu o pedido da defesa de instauração de incidente de acordo de não persecução penal. Agravo regimental não provido.” (eDOC 6.220, p. 1; grifos nossos) 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 217.001/PR (certidão; eDOC 6.269, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento do RE e requereu o seguinte:



    “III.



    43. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não seguimento do RE.



    44. Requer a certificação do trânsito em julgado da questão do não cabimento do ANPP, independentemente de novos recursos da defesa neste e. STF, e a imediata baixa dos autos à origem, para fins de julgamento da apelação da recorrente. 



    45. Ad cautelam, caso se entenda que este RE deve ficar suspenso até o julgamento final do mérito do HC 185913/DF pelo Plenário do e. STF, requer que o prazo prescricional seja expressamente suspenso, na forma do inc. I do art. 116 do CP. 



    46. Registra-se possibilidade de erro material na autuação do feito neste e. STF, quanto ao nome da recorrente, pois o sobrenome ‘Migliorança’ consta apenas na autuação deste e. STF, não se verificando, s.m.j., em outras peças ou documentos dos autos.provimento deste ARE.” (eDOC 6.282, p. 22-23; grifos originais). 



    Preliminarmente, tendo em vista eventual prejudicialidade deste ARE, determinei a baixa dos autos ao juízo de origem (eDOC 6.286, p. 1), para apreciação do pedido de indulto formulado pela recorrente (eDOC 6.284, p. 1-6).



    O Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel da Seção Judiciária do Paraná, por sua vez, prolatou sentença (eDOCs 6.315-6.317), de cujo dispositivo transcrevo:



    “3. Dispositivo 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, concedo indulto a Mariana Gonçalves Bernardes, nos termos do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e declaro extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, em relação à pena que lhe foi imposta na ação penal nº 5002969-50.2021.4.04.7005/PR, pela prática do delito do artigo 334, § 1º, ‘d’, ambos do Código Penal. 



    O benefício, contudo, não é extensível aos efeitos da condenação, conforme previsto no artigo 10 do Decreto Presidencial.” (eDOC 6.316, p. 1; grifos originais) 



    Decido.



    Preliminarmente, de imediato, consoante relatado, verifico que o juízo a quo concedeu indulto “a Mariana Gonçalves Bernardes, nos termos do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022”, e declarou extinta a punibilidade, “com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, em relação à pena que lhe foi imposta na ação penal nº 5002969-50.2021.4.04.7005/PR, pela prática do delito do artigo 334, § 1º, ‘d’, ambos do Código Penal” (eDOCs 6.315-6.317).



    Ademais, ainda que assim não fosse, assevere-se o pedido deduzido no citado RE interposto pela ora recorrente:



    “Diante do exposto, requer conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a violação ao artigo art. 5º, XL da Constituição Federal e determinando que seja possibilitada a apreciação do Ministério Público Federal analise eventual oferecimento de ANPP à recorrente.” (eDOC 6.223, p. 7; grifos nossos) 



    Assim, consigno que, em 9.6.2023, ao apreciar o referido HC 217.001/PR, impetrado em favor da ora recorrente, concedi “a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.” (DJe 17.6.2023; grifos originais)



     



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 20.6.2023 (certidão; Portal Eletrônico do STF).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente